Tribunal: TJSP
Processo: 2167489-96.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. OPV. Alegação de omissão. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados, mantida a decisão que afastou a aplicação da Lei Estadual n. 17.205/2019 quanto ao pagamento das prioridades